Tribunal: TJPA
Processo: 0139842-82.2015.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0139842-82.2015.8.14.0008

APELANTE: LUIZ DIEGO COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. Considerando desfavorável ao apelante unicamente a circunstância em que o crime foi praticado, qual seja, em concurso de pessoas, impõe-se o redimensionamento da pena-base a ele imposta, não para o mínimo legal, como pretendido, mas para mais próximo dele. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA. Tendo a vítima afirmado categoricamente o uso de arma de fogo na empreitada delitiva, o reconhecimento da respectiva majorante é medida que se impõe. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA AO RECORRENTE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Luiz Diego Costa de Souza, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 133

(cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante, inicialmente, a desclassificação do crime a ele imputado, para a sua modalidade simples, tendo em vista não ter sido apreendida a suposta arma de fogo utilizada na empreitada, além de requerer o redimensionamento da pena-base a ele fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja a reprimenda estabelecida ao recorrente redimensionada para o mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, o magistrado sentenciante incorreu em equívocos ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, impondo-se, entretanto, a valoração negativa da circunstância em que o crime foi praticado, qual seja, em concurso de pessoas, de sorte que, assiste razão ao apelante quanto ao redimensionamento da reprimenda a ele imposta, mas não para o patamar mínimo legal como almejou, e sim para mais próximo dele, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por outro lado, não prospera o pedido do apelante, para que seja a conduta a ele imputada desclassificada para sua modalidade simples, pois, insurgindo dos autos a palavra da vítima quanto ao efetivo uso de arma de fogo durante a empreitada, impõe-se o reconhecimento e aplicação da respectiva majorante, à época prevista no art. 157, inc. I, do CPB, sendo certo que aquela referente ao concurso de agentes foi devidamente valorada na primeira fase do cálculo da pena, de sorte não mais incidir na atual etapa, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Com efeito, impõe-se a exasperação da reprimenda inicial na fração de 1/3 (um terço), cujo total resta definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para que seja a reprimenda imposta ao apelante redimensionada.

É como voto
.

Belém, 23/06/2022